Tribunal: CARF
Processo: 10880.993420/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993420/2011-80
ACÓRDÃO
1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de PERDCOMP no 33022.57264.130608.1.7.02-1618 (e-fls. 2 a 6) cujo
direito creditório se refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, com valor de
crédito vindicado de R$ 1.358.990,82.
2.
O Despacho Decisório (e-fl. 7) reconheceu parcialmente as parcelas de composição
do Saldo Negativo de IRPJ, fruto de retenções na fonte, apurando Saldo Negativo de IRPJ de R$
35.789,76.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11 a
15), onde alegou, em síntese, que “a improcedência do despacho decisório é inafastável, na
medida em que a retenção do referido valor de R$ 1.323.201,13 foi efetuada pela fonte pagadora
quando da distribuição de juros sobre o capital próprio, tendo sido devidamente documentada pelo
competente Informe de Rendimentos (doc 5).”
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB)
exarou o Acórdão 03-82.052 - 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 37 a 42), de 11/10/2018, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 30/10/2018 (e-fl. 46).
Apresentou em 29/11/2018 (e-fl. 47), então, Recurso Voluntário (e-fls. 49 a 60) onde arguiu, em
suma:
a) Que apresentou o Informe de Rendimentos comprovando a retenção glosada,
além de livros razão e diário demonstrando o oferecimento à tributação e a
retenção que sofrera contabilizada.
b) Que a contabilização em 2006 decorre da aplicação do regime de competência.
6.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 03-82.052 - 7a Turma da DRJ/BSB se deu em 30/10/2018 (e-fl.
46), sendo o recurso voluntário apresentado em 29/11/2018 (e-fl. 47). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
3

Mérito
9.
A lide presente neste momento processual versa sobre a controvérsia do
aproveitamento do suposto IRRF sobre JCP na apuração do Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2006.
10.
O Despacho Decisório glosou a retenção referida por falta de comprovação:

11.
Após Manifestação de Inconformidade, a turma julgadora de piso assim se
pronunciou sobre o tema:
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, reproduzido acima, o
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento
necessário para comprovar a correta dedução do imposto retido a durante o ano-
calendário.
A contribuinte, a fim de comprovar a real retenção do crédito negado no
Despacho Decisório, anexou aos autos dois documentos:
1. Comprovante Anual de Rendimento do Ano-Calendário 2007, emitido pela
fonte pagadora TAM S.A, no valor de R$ 1.323.201,13, sob o código de
receita 5706 (Juros sobre o Capital Próprio), tendo como beneficiária a TAM
EMP e PARTICIPAÇÕES SA.
2. Parte dos livros razão e diário da TAM EMP e PARTICIPAÇÕES SA, a fim de
demonstrar a receita de Juros Sobre o Capital próprio, assim como o suposto
recolhimento do imposto devido no valor de R$ 1.323.201,13.
(...)
Contudo, o Comprovante Anual de Rendimento apresentado, apesar de ser um
documento necessário para se comprovar a retenção e, por conseguinte, realizar
uma possível compensação, não faz referência ao mesmo período de apuração
do crédito pleiteado. O Informe apresentado refere-se ao ano-calendário 2007,
porém, pretende-se aproveitar crédito de saldo negativo do ano-calendário 2006.
Em relação ao livro diário e razão, não há, na legislação atinente à questão,
qualquer referência à efetiva comprovação do recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte valendo-se de apresentação isolada destes livros.
Soma-se a essas duas insuficiências comprobatórias, o fato de não ter sido
encontrada a DIRF, ano-calendário 2006, da suposta fonte pagadora tendo como
beneficiária a TAM EMP e PARTICIPAÇÕES SA.
Assim, analisando o conjunto comprobatório, não restou comprovada a retenção
na fonte de R$ 1.323.201,13 em favor da TAM EMP e PARTICIPAÇÕES SA no ano
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
4
calendário de 2006 para compensação de Saldo Negativo de IRPJ do mesmo ano
calendário.
12.
Ou seja, a turma a quo expressou que os elementos de prova juntados aos autos
não eram suficientes para comprovar a pretensão do contribuinte.
13.
No Recurso Voluntário o apelante reforça que o IRRF é referente a Juros Sobre
Capital Próprio do ano de 2006 (regime de competência), mas que o pagamento só teria se dado
em 2007. E, por esta razão, o comprovante de rendimentos teria este período. Em busca de provar
sua alegação, recorrente anexa dois documentos ao se recurso:
a) comunicação da fonte pagadora relativa ao pagamento de Juros sobre Capital
Próprio do exercício de 31/12/2006 (e-fls. 61 a 63)
b) comprovação de que a TEP, sucedida pela Recorrente, possuía à época
78.511.570 ações (docs. 2 e 3). (e-fls. 64 a 67)
14.
Pois bem. Os meios de prova presentes nos autos não são suficientes para
demonstrar o momento da tomada de decisão da empresa TAM S/A para distribuição dos Juros
sobre Capital Próprio (JCP). Esse momento é na deliberação da Assembleia dos acionistas. E esta
não consta nos autos.
15.
O documento acostados de comunicação ao mercado pela TAM S.A sobre
pagamento de dividendos e JCP (e-fls. 61 a 63) em vários anos (2005 a 2010) não cita as datas das
deliberações. Além disso, esse documento está praticamente ilegível, difícil de se identificar o que
relata. Esse documento foi anexado pelo próprio contribuinte digitalmente, demonstrando que a
digitalização feita por ele foi bastante precária.
16.
Sobre este tema, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-000.904, de
12/06/2013 debateu sobre a dedução dos juros sobre capital próprio a pagar. Assim se
pronunciou:
O art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96 determina que a dedutibilidade dos
juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de competência, o que
está correto; o problema é saber quando surge a despesa e quando o
atendimento ao regime de competência é exigível. Em outras palavras, há dúvida
do momento em que a despesa se torna incorrida, ou seja, quando houve a
formação da relação jurídica incondicional pela qual a pessoa jurídica torna-se
devedora dos juros.
(...)
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital,
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas.
O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de
uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito e da correspondente obrigação. Antes da
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
5
formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares
do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que
ocorre com os lucros e dividendos. Ora, se os dividendos, que estão previstos em
norma de ordem pública, não existem como crédito antes de deliberação
societária, o que se dirá dos juros sobre o capital que não ostentam essa mesma
natureza jurídica? O pagamento ou crédito de juros sobre o capital é uma
faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão
pela qual os juros não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de
sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital
é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem essa deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão. Do ponto de vista fiscal, é no momento
(período) em que o valor dos juros é imputado ao resultado do exercício que o
sujeito passivo deverá observar os critérios e limites existentes segundo o
direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida que enquanto não houver o ato
jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou
encargo respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda
inexistente. (grifo próprio)
17.
O art. 29 da Instrução Normativa SRF no 11/96, acima citado, assim preceituava:
Juros Sobre o Capital Próprio
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas (...) (grifo próprio)
18.
A Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, atualmente vigente, assim prevê:
Art. 76. Os juros sobre o capital próprio, inclusive quando imputados aos
dividendos, auferidos por beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real e no resultado ajustado, serão registrados em
conta de receita financeira, observado o regime de competência, e integrarão o
lucro real e o resultado ajustado.
Parágrafo único. Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar os juros de
que trata o caput em conta que não seja de receita financeira e, nessa hipótese,
caso a conta não seja de receita, o montante dos juros sobre o capital próprio
deverá ser adicionado na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs. (grifo próprio)
19.
Pelo que se depreende, a apropriação dos JCP deve ocorrer pelo regime de
competência. Da mesma forma deve ocorrer com o recebimento de JCP, que é o caso do
recorrente. O momento deste reconhecimento, pelo regime de competência, é a data da
assembleia que deliberar sobre o pagamento dos JCP. Neste momento surge o direito de o
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
6
contribuinte receber os JCP e, assim, é neste momento que deve ser feito o reconhecimento desta
receita e, por conseguinte, o IRRF sobre JCP.
20.
Contudo, com os elementos de prova presentes aos autos, não se tem como afirmar
em que momento a empresa TAM S/A deliberou pela distribuição dos JSP. Então, o que resta de
meios de prova no processo? A contabilização da receita de JCP e do IRRF sobre JCP em
31/12/2006 (e-fls. 32 e 33) e comprovante de rendimentos entregue pela TAM S/A (e-fl. 31).
21.
A contabilidade da empresa não é meio de prova suficiente para demonstrar que
ocorreu a retenção da fonte, pois é um documento produzido pelo próprio contribuinte, longe de
demonstrar a efetiva retenção pretendida.
22.
Já o comprovante de rendimentos está previsto em lei como documento suficiente
para comprovar tal retenção, de acordo com o art. 942 e o § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto No
3000/99), vigente à época:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2 do art. 7o,
e no § 1 do art. 8o. (grifo próprio)
23.
Este não é, necessariamente, o único meio de prova. Se o contribuinte não o
possuir ou se ele contiver erro material, pode provar por outros meios, como previsto pela Súmula
CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
7
24.
Contudo, o contribuinte não se mostrou hábil em comprovar que a retenção
ocorrida tenha sido em ano diverso do constante no Comprovante de Rendimento entregue pela
fonte pagadora, que assim demonstra (e-fl. 31):

25.
Logo, frente às provas presentes nos autos, o que se pode afirmar é que o IRRF
sobre JCP pagos pela TAM S/A ocorreu em 2007, período diferente do desejado pelo recorrente,
que pretende se aproveitar sob a forma de antecipação de IR no computo do Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário 2006.
26.
Reforça-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
27.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
28.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material deve estar associado a outros princípios e diretrizes que norteiam o
Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração, sendo esse último o que
impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que, independentemente dos
documentos dos autos, mostrem a verdade do ocorrido e se destinem a solução da lide, objetivo
precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993420/2011-80
8
29.
Pelo exposto, se entende que o julgado de piso não cabe ser reformado.

Dispositivo
30.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
31.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 78
DF CARF MF
Original